Tribunal: TJDFT
Processo: 0715107-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. MANDADO DE SEGURANÇA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. O Mandado de Segurança é remédio constitucional “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, conforme disciplina o art. 1o, da Lei no 12.016/2009.
2. Não sendo possível a instrução probatória nos autos do writ, a inicial já deve trazer as provas pré-constituídas e os documentos necessários à demanda a fim de demonstrar o direito líquido e certo, nos moldes do art. 6o, §1o, da Lei no 12.016/2009.
3. No caso em tela, não fica demonstrado o direito líquido e certo do Apelante, pois os supostos documentos solicitados pelo edital do concurso não estão nos autos. Fato que impede a análise sobre eventual direito do Impetrante e sobre a razoabilidade da conduta da banca examinadora em indeferir o recurso administrativo.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.